Tribunal: TJDFT
Processo: 0731741-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731741-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARTOLOMEU PEREIRA DA SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS FERREIRA, JULIO CESAR FERNANDES BARBOSA, FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, VIVIANE MARIA DE JESUS, RENATA MATOS DE SOUZA, ZACARIAS TORRES PITOMBEIRA, ANA PAULA CARDOSO DE SOUZA, MARCOS AUGUSTO OLIVEIRA SENA AGRAVADO: RALPH EVANGELINO RIBEIRO MOHN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BARTOLOMEU PEREIRA DA SILVA E OUTROS contra decisão de ID 195563181 (autos de origem), proferida em ação de reintegração de posse, proposta por RALPH EVANGELINO RIBEIRO MOHN, que deferiu o pedido liminar. Afirmam, em suma, que são ocupantes de boa-fé; que o próprio agravado concedeu diversos títulos a moradores, mediante negócio jurídico de cessão de direitos; que foi proferida sentença nos autos do processo n. 0703445-91.2020.8.07.0008, que reconheceu a posse; que há má-fé do agravado. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a revogação da decisão que deferiu o pedido de natureza liminar; o reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado; e a aplicação de multa por litigância de má-fé. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a irresignação da parte agravante é dirigida à mesma decisão impugnada no Agravo de Instrumento n. 0731779-23.2024.8.07.0000, interposto por entidade representativa dos moradores – incluindo-se, em consequência, os próprios agravantes. Nesse cenário, deve ser adotada solução uniforme em ambos os recursos. Como dito no Agravo de Instrumento n. 0731779-23.2024.8.07.0000, a competência do juízo deve ser, primeiramente, analisada, por não só interferir nas demais, como prejudicar eventual conhecimento. O artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal disciplina que compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os processos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Por seu turno, o artigo 2o, IV, da Resolução n. 03/2009 dispõe que se incluem na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário as causas relativas à ocupação do solo urbano ou rural, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva. Na hipótese, há nítida ocupação de natureza coletiva da área objeto da reintegração de posse. Além da própria decisão agravada reconhecer essa particularidade da ocupação, na certidão de ID 199204611 (autos de origem), o Oficial de Justiça declara que: Tendo em vista a complexidade da diligência, recolho o mandado para solicitar providências adicionais. Inicialmente, é importante considerar que há dezenas de barracos no local com ocupantes de baixa renda e possivelmente baixa escolaridade e que será entregue a contrafé a cada um deles, sendo necessária a impressão de mais de uma centena de mandados Dessa forma, a questão, prima facie, não se limita à discussão de natureza possessória em caráter individual, diante da aparente existência de conflito fundiário coletivo. Conforme elucidativo julgado, “no caso dos autos, sobreleva a existência do interesse público no deslinde da contenda, porquanto inegável tratar-se de questão ligada ‘à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos’, com nítida dimensão coletiva, sendo o interesse privado subjacente” (Acórdão 1747388, 07263484220238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023). Ademais, em se tratando de competência em razão da matéria, de natureza absoluta, os efeitos da decisão devem ser suspensos até a deliberação sobre o juízo competente, diante da potencial nulidade do pronunciamento judicial. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO FUNDIÁRIO DE NATUREZA COLETIVA. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. I. Compete à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal o julgamento de ação de reintegração de posse que envolve conflito possessório de caráter coletivo. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 945206, 20150020257854AGI, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 9/6/2016. Pág.: 292/308) Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano na manutenção dos efeitos da decisão agravada, diante da concessão de prazo para desocupação voluntária da área. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Associe-se ao Agravo de Instrumento n. 0731779-23.2024.8.07.0000, para julgamento conjunto. Int. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora